Tribunal: STF
Processo: ARE 1569637
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1.717, fl. 2):



    PRONÚNCIA – Preliminares. Rejeição. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A absolvição sumária, exige prova cabal, o que não ocorre in casu. O quadro fático não é pacífico, de molde a permitir que as qualificadoras sejam afastadas neste momento processual, reservado apenas ao juízo de admissibilidade da acusação. O tema deve ser examinado pelo conselho de sentença, juízes de fato com competência constitucional para enfrentá-lo. Recurso desprovido.



    Consta nos autos que FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, IV e VII, c/c artigo 29, caput, do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (Doc. 289).



    O TJSP negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (Doc. 1.717).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, alegando que houve violação aos arts. 5º, XII, LXI, LVI e 93, IX, CF/1988 (Doc. 1.733). 



    Nas razões recursais, afirma que “[a]o enfrentar a questão relativa à nulidade da decisão de pronúncia por não haver nesta o enfrentamento da tese suscitada pela defesa e relativa à nulidade das provas obtidas a partir da quebra do sigilo de dados dos telefones celulares apreendidos em poder do acusado Everaldo Severino Félix da Silva, o v. Acórdão, como dito linhas acima, afastou a alegação sob o fundamento de que o juiz não é obrigado a enfrentar todas as teses da defesa do acusado e que a fundamentação da rejeição da tese estava implícita na decisão impugnada, entendimento este que, colide frontalmente com a garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no art. 93, IX, da CF, não afrontasse também a ampla defesa e o contraditório” (Doc. 1.733, fl. 4).



    Alega que “[t]endo o v. Acórdão sustentado que a detenção do réu Everaldo pela polícia se deu de forma regular, uma vez que, após várias denúncias anônimas recebidas pela polícia, estava sendo investigado e, ao ser abordado, tentou se evadir e se desfazer dos três aparelhos celulares que trazia consigo, razão pela qual foi levado à Delegacia para averiguações., incorreu em afronta ao supra mencionado dispositivo constitucional, uma vez que, a prisão do acusado Everaldo foi realizada sem que estivesse em flagrante delito e sem que houvesse ordem judicial para tanto” (Doc. 1.733, fl. 5).



    Sustenta, ainda, que “tendo havido ilegalidade na apreensão dos aparelhos celulares e, estando a decisão judicial fundamentada tão somente em denúncias anônimas, inegável que a quebra do sigilo de dados destes telefones afronta o disposto no art. 5º, inc. XII, da CF”(Doc. 1.733, fl. 6).



    Segundo diz, “se não havia flagrante delito e nem ordem judicial para tanto, resta evidente que a mencionada prisão se deu de forma inconstitucional, ilegal e abusiva, assim como, inconstitucional ilegal e abusiva foi a apreensão dos aparelhos de telefone celular que estavam em poder dele, de modo tal que, todas e quaisquer provas que tenham derivado destes atos inconstitucionais, ilegais e abusivos, estão irremediavelmente contaminadas e não podem ser admitidas no processo, devendo ser desentranhadas, porquanto se constituírem em fruto de uma árvore de raiz envenenada”(Doc. 1.733, fl. 6).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para cassar o acórdão recorrido e a decisão de pronúncia, determinando o desentranhamento de todos os elementos de prova derivados da ilegal quebra do sigilo de dados dos telefones apreendidos em poder do acusado Everaldo Severino Félix da Silva, determinando-se, outrossim, a soltura do recorrente Felipe Carlos Santos de Macedo”(Doc. 1.733, fl. 7).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (i) “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” e (ii) incide a Súmula 279 desta CORTE (Doc. 1.750).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 1.755).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 1.731), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.748). Houve a interposição de Agravo. O Ministro relator no STJ não conheceu do Recurso Especial (Doc. 1.806). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 1.820), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 1.827).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 1.733, fls. 1-4):



    1. Da repercussão geral: 



    As questões constitucionais versadas neste recurso são dotadas de relevância social e jurídica que transcendem os interesses subjetivos do recorrente, porquanto dizerem respeito ao modus operandi das forças policiais do Estado de São Paulo quando se trata de procedimentos de persecução penal que envolvem a apuração de crimes nos quais figuram como vítimas agentes daquelas mencionadas forças e/ou quando se trata operações realizadas em bairros pobres e em comunidades/favelas das periferias, ocasiões em que, garantias constitucionais são invariavelmente postas de lado em nome da guerra ao crime organizado, sendo exemplo disto a notória e assim chamada operação escudo desencadeada após a morte de um policial militar no município paulista do Guarujá, cujo saldo, resultou em 28 mortes entre julho e setembro de 2023, afora outras graves violações de direitos. (informação disponível em: https://ponte.org/duas-vezesmais-mortal-operacao-escudo-na-baixada-supera-marca-de-mortes-da anterior-na-metade-do-tempo/) No caso tratado neste recurso extraordinário e conforme narra o v. Acórdão recorrido, consta que no dia 01 de agosto de 2018, Juliane dos Santos Duarte, agente da policial militar, foi a casa de de amigos seus na comunidade/favela de Paraisópolis São Paulo-SP e depois a um tal “bar do litrão” onde após uma confusão sobre o desaparecimento de um celular teriam comparecido “olheiros do tráfico” da favela que seria comandada pelo PCC os quais teriam entrado em luta corporal com a policial que foi atingida com um disparo de arma de fogo e levada dali para lugar ignorado. Após o desaparecimento da policial Juliane, desencadeou-se uma intensa operação na comunidade/favela do Paraisópolis visando a sua localização e a elucidação dos fatos sendo que, neste contexto e a partir de denúncias anônimas, agentes policiais efetuam a prisão de Everaldo Severino Felix da Silva e a apreensão de três aparelhos de telefonia celular que estavam em seu poder (sem mandado judicial e sem que estivesse em flagrante delito) e o conduzem à Delegacia para averiguações, situação fática que, reconhecida (e tolerada) no v. Acórdão recorrido, faz exsurgir questões relevantes do ponto de vista social e jurídico, as quais ultrapassem os interesses subjetivos deste processo e envolvem a chamada denúncia anônima e o jus libertatis em contexto de apuração de crimes graves e de ação policial em bairros pobres e favelas da periferia: i) a denúncia anônima permite que agentes policiais (sem mandado judicial e sem flagrante delito) efetuem a prisão para averiguações da pessoa denunciada? ii) a denúncia anônima permite que agentes policiais (sem mandado judicial e sem flagrante delito) efetuem a apreensão, para averiguações, de objetos lícitos em poder da pessoa denunciada? No caso, a autoridade policial a quem foi apresentado Everaldo e os aparelhos de telefone celular que estavam em seu poder, o recolheu à carceragem e lavrou Boletim de Ocorrência e auto de apreensão dos referidos objetos e, posteriormente, representou pela prisão temporária e pela quebra do sigilo de dados dos aparelhos apreendidos, invocando as tais denúncias anônimas como fundamento para as medidas, certo que, a autoridade judiciária atendeu à representação e decretou a prisão temporária e a quebra do sigilo dos dados constantes dos telefones celulares apreendidos, com fundamento nas denúncias anônimas invocadas pela autoridade policial, dando azo ao surgimento de outras questões igualmente relevantes do ponto de vista social e jurídico e que também transcendem os interesses subjetivos deste processo e envolvem a atuação dos órgãos do Poder Judiciário em face de denúncias anônimas como fundamento para privar o indivíduo (em regra, morador em bairros pobres e em favelas da periferia) do seu jus libertatis, e do direito constitucional ao sigilo (art. 5º, XII) a pretexto de colaborar com as forças policiais no enfrentamento ao crime organizado e na apuração de crimes graves. iii) a denúncia anônima autoriza o juiz a decretar a prisão temporária de alguém que já está ilegalmente preso para averiguações? Serve ela, denúncia anônima, de fundamento para que alguém possa ser privado do seu jus libertatis? iv) a denúncia anônima autoriza o juiz a decretar a quebra do sigilo de dados de telefones celulares ilegalmente apreendidos em poder de pessoa presa ilegalmente para averiguações? Serve ela, denúncia anônima, de fundamento para que alguém possa ser privado do seu direito ao sigilo? A dinâmica de atuação das forças policiais e dos órgãos do Poder Judiciário (a prisão do acusado Everaldo Severino Felix da Silva e apreensão de três aparelhos de telefone celular em seu poder – sem mandado judicial e sem flagrante delito –; a manutenção desta prisão e da apreensão dos telefones pela autoridade policial – ainda sem mandado judicial e sem flagrante delito -; a posterior representação pela prisão temporária e pela quebra do sigilo de dados, com base unicamente em denúncias anônimas e o decreto de prisão de prisão temporária e de quebra do sigilo de dados, com fundamento único em denúncias anônimas) permite seja suscitada outra questão relevante do ponto de vista social e jurídico e que, de igual modo, transcende os interesses subjetivos deste processo: v) É lícita a prova obtida a partir da quebra do sigilo de dados de telefones ilegalmente apreendidos? As questões acima também foram suscitadas pelo recorrente perante o juiz de primeiro grau que delas se esquivou deixando de enfrentá-las, razão pela qual se pleiteou perante o Tribunal a quo a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, pleito este que foi rejeitado pelo v. Acórdão recorrido ao fundamento de que “...o juiz não está obrigado a refutar, uma a uma, todas as teses levantadas pelas partes, sendo suficiente que, de seu raciocínio lógico, se infira que as analisou, decidindo em sentido contrário...”, ou seja, admitiu que é lícita a decisão judicial que se omite no enfrentamento de questões suscitadas pela defesa do acusado e que a fundamentação da rejeição destas questões estaria implícita na decisão, entendimento este que atrai questões relevantes e com repercussão geral do ponto de vista jurídico, mesmo porque, o Tribunal a quo procurou, ele mesmo, suprir a omissão da decisão de primeiro grau no v. Acórdão recorrido. vi) é valida a decisão judicial que se omite em enfrentar questão preliminar suscitada pela defesa do acusado? vii) é lícito e atende ao comando do art. 93, IX, da CF a assim chamada fundamentação implícita? viii) é lícito ao Tribunal suprimir instância e, ele mesmo, suprir o vício da omissão de que padece a decisão de primeiro grau? Como visto e, para efeito de repercussão geral, existem na hipótese questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo e que demandam solução pela Corte Constitucional, motivo pelo qual pugna o recorrente pela admissão e pelo julgamento do recurso extraordinário sob análise. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para, afastando as nulidades alegadas, manter a pronúncia do acusado (Doc. 1.820, fls. 7-33):



    Mas ainda que assim não fosse, é certo que não se comprovou qualquer prejuízo ao apelante, advindo desse fato, porquanto nem de longe se pode afirmar que existe patente descompasso entre a decisão e as provas colhidas. 



    A sentença hostilizada analisou os fatos, estando em conformidade com o disposto no Art. 93, IX, da Constituição Federal e de acordo com o Art. 381, do Código de Processo Penal. 



    A decisão, ao pronunciar, refutou as teses das Defesas. Seu prolator foi claro e explícito quanto aos motivos de sua convicção e a fundamentação é adequada especialmente no que diz respeito à presença, em tese, dos indícios de autoria e do dolo na conduta, conforme será analisado no mérito do recurso. 



    Vale lembrar que o juiz não está obrigado a refutar, uma a uma, todas as teses levantadas pelas partes, sendo suficiente que, de seu raciocínio lógico, se infira que as analisou, decidindo em sentido contrário.



    [...]



    Como dito linhas atrás, na fundamentação é possível encontrar claramente a descrição do cenário fático analisado e a indicação dos elementos que orientaram a formação da convicção. Assim, ainda que não tenha o julgador feito menção expressa a alguma tese levantada pela defesa, tal não importaria nulidade simplesmente, porque ofende o bom senso e a boa prática processual, ignorar o que foi efetivamente dito pelo magistrado, para invalidar-se o julgado pelo que não foi dito.



    [...]



    No mais, cumpre consignar que estão preclusas as alegações atinentes à ocorrência de eventuais irregularidades na prisão temporária e na quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos com o réu Everaldo, porquanto não arguidas no momento próprio. 



    Apenas para fins de registro, observo que a decretação da prisão temporária encontra-se formalmente em ordem, pois a custódia processual ocorreu sob a análise do fato com suas especificidades.



    [...]



    De fato, legitima-se a prisão temporária nas hipóteses em que, investigando-se delitos constantes do rol do art. 1º, III, da Lei 7.960/89, depare-se a autoridade investigante com a imprescindibilidade da presença do investigado para a apuração cabal dos fatos, como in casu. A custódia também é necessária para garantir a conveniência da instrução probatória, pois, em liberdade poderá impedir a escorreita colheita de provas e a efetiva aplicação da lei penal, notadamente a oitiva das testemunhas. Ademais, dos elementos constantes nos autos denota-se a periculosidade do acusado, diante da extrema gravidade in concreto do crime em apuração e do alto grau de envolvimento de Everaldo no delito de homicídio qualificado, sendo necessária a custódia provisória para garantia da ordem pública, pois, no caso, o crime teria sido praticado em circunstâncias que revelaram insensibilidade moral, crueldade e vilania dos sujeitos ativos.



    Sendo assim, diante dos indícios de autoria e da gravidade dos delitos averiguados em investigação preliminar, a quebra do sigilo telefônico também se revelou imprescindível para o aprofundamento das investigações, resultando na indicação da participação do réu Felipe Carlos no homicídio que vitimou a policial Juliane.



    A decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico encontra-se devidamente fundamentada, como se vê a fls. 52/58.



    Mister ainda salientar que a quebra do sigilo telefônico não é a única prova produzida em desfavor dos corréus, já que não se pode desprezar a prova oral produzida durante a instrução processual, mormente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que participaram das investigações. Desta feita, o fato invocado para a alegação da mácula processual não tem o condão de contaminar, de modo algum, as demais provas coligidas nos autos. Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, a pronuncia não se lastreou exclusivamente nos elementos do inquérito, em violação ao disposto no art. 155, do Código de Processo Penal. Considerou-se, para a pronúncia dos apelantes, não apenas os depoimentos das testemunhas protegidas, mas também os laudos periciais produzidos nos autos e os relatos dos policiais que participaram da investigação, os quais confirmaram, em juízo, as diligências encetadas para apurar a participação deles no crime praticado contra a vítima.



    É o suficiente para evidenciar que a sentença tem arrimo em substanciosos elementos de convicção reunidos nas duas fases da persecução penal, e não apenas em provas produzidas somente no inquérito policial.



    Dessa forma, a pronúncia está bem calçada. E só a ausência de todo e qualquer elemento de prova a justificar a pronúncia é razão suficiente para a rescisão do julgado. 



    Rejeito a matéria preliminar.



    [...]



    Segundo apurado, em 01/08/2018, a vítima Juliane dos Santos Duarte, agente da Polícia Militar de São Paulo, dirigiu-se à Comunidade Paraisópolis para visitar amigos, sendo que, após sair da residência deles, deslocou-se com as testemunhas Ariane e Larissa para o “Bar do Litrão Novo”, onde conheceu a testemunha Gabriela, sendo que, enquanto dançavam no estabelecimento, a arma da ofendida, que estava sob sua blusa, foi avistada pela última, bem como por outras pessoas ali presentes.



    Consta que a vítima e Gabriela foram ao banheiro, onde se beijaram e, ao retornarem, ficaram sabendo que o aparelho de telefone celular de um dos amigos de Gabriela havia sumido, sendo que, momentos antes, uma pessoa desconhecida mandou que o grupo falasse mais baixo, pois estavam chamando muito a atenção e que seria necessário chamar “os caras” para resolverem a situação, referindo-se a “olheiros” do tráfico da Comunidade Paraisópolis, comandada pela organização criminosa “P.C.C.”.



    [...]



    Apurou-se que a motocicleta da vítima, com a qual ela teria se deslocado até a Comunidade Paraisópolis, e foi encontrada no dia 02 de agosto, no bairro Alto de Pinheiro e no dia 06 de agosto, por volta das 20 horas, o corpo da ofendida foi encontrado com uma perfuração de projétil de arma de fogo na cabeça, no porta-malas do veículo Honda/Civic LX/cinza, abandonado no bairro Campo Grande.



    [...]



    À pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Neste momento de mera delibação do acervo probatório, não se faz mister a certeza que se exige para a condenação. A pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o indigitado autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri. 



    Na hipótese, a materialidade restou comprovada laudo de exame necroscópico (fls. 740/750), laudo de exame pericial do local dos fatos (fls. 1186/1211), laudo de exame pericial do automóvel (fls. 3686/3730), laudo pericial de identificação papiloscópica de cadáver (fls. 246/249), relatório de investigação com degravação de arquivos de áudios encontrados em aparelhos celulares (fls. 845/861), laudo pericial de comparação de vozes (fls. 3403/3418) e pela prova oral. 



    Neste ponto, ressalto não ser o momento para qualquer exame mais aprofundado das provas coligidas, inclusive no que diz respeito à eventuais contradições nos laudos periciais apontados pela Defesa de Everaldo.



    Quanto à autoria, há indícios suficientes para submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    [...]



    Assim, de acordo com os elementos de prova constantes nos autos, especialmente o relato das testemunhas que presenciaram os fatos e dos policiais que participaram da minuciosa investigação, os indícios de autoria estão presentes. Para fins de admissão da acusação, é o que basta, não havendo que se falar em despronúncia.



    [...]



    Considerando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, o afastamento das qualificadoras nesta oportunidade processual é medida excepcional, e só tem cabimento se elas forem desarrazoadas, divorciadas das provas. Não é o caso dos autos. Havia elementos suficientes para incluí-las, uma vez que, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi morta com um tiro na cabeça, quando estava rendida dentro do porta-malas do veículo, totalmente subjugada, após ter sido sequestrada e torturada, não possuindo a mínima chance de se defender e nem de evitar as agressões que provocaram a sua morte; e em função da vítima ser policial militar, uma vez que os réus tinham conhecimento desta circunstância, de modo que as causas de aumento devem ser mantidas, por não serem impertinentes.



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente